Tribunal: TJSP
Processo: 1123945-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
res – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1123945-03.2020.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Anafe (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Ricardo Anafe (Corregedor Geral)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

03/11/2021

Data de publicação:

11/11/2021

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa julgada procedente – Formal de partilha extraído de ação de inventário de bens – Autor da herança que foi casado em segundas núpcias, conforme certidão de casamento que integra o formal de partilha – Matrícula, porém, em que o autor da herança figura como separado judicialmente de sua primeira esposa – Princípios da continuidade e da especialidade –

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa julgada procedente – Formal de partilha extraído de ação de inventário de bens – Autor da herança que foi casado em segundas núpcias, conforme certidão de casamento que integra o formal de partilha – Matrícula, porém, em que o autor da herança figura como separado judicialmente de sua primeira esposa – Princípios da continuidade e da especialidade – Necessidade de averbação do divórcio em relação ao primeiro casamento e das averbações do segundo casamento e da posterior separação judicial – Impossibilidade do cumprimento da exigência consistente na apresentação de certidão atualizada do primeiro casamento do autor da herança, em razão da suposta inexistência do ato no Livro de Registro de Casamento, por erro do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, que demanda a realização de provas complementares – Recurso não provido.